Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704196-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n. 0713907-94.2021.8.07.0001), movido por MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 110210418 dos autos originais). Os embargos de declaração opostos pela agravante (ID 111360664 dos autos originais) foram rejeitados (ID 111923384 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 32598727), a agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da r. decisão agravada, com fundamento no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 489, §1o, inciso IV, c/c artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por falta de efetiva prestação jurisdicional, haja vista que a decisão dos embargos de declaração opostos deixou de sanar os vícios apontados, não tendo analisado o erro material indicado, tampouco a desistência do pedido de sub-rogação da agravada. Além disso, as teses de inadequação da via eleita e ausência de obrigação a ser exigida no título executado, também, não foram enfrentadas. No mérito, a recorrente afirma que a agravada em sua resposta à impugnação apresentada promoveu desistência superveniente do pedido de sub-rogação. Defende que, dessa forma, a recorrida está executando o acórdão n. 1255146, que se limitou a reconhecer a prática de fraude, não contendo mandamento de natureza condenatória e, portanto, deve o presente cumprimento de sentença ser extinto. Sustenta a inadequação da via eleita, pois dadas as características do crédito e a ocorrência de sub-rogação, não é cabível o cumprimento provisório de sentença. Acrescenta que a hipótese dos autos é de execução de título extrajudicial. Afirma, por fim, que o título que a agravada está executando não possui nenhuma obrigação a ser cumprida. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a tramitação do cumprimento provisório de sentença e, no mérito, a reforma da r. decisão para extinguir o feito na origem. Preparo comprovado (ID 32598737). Relatados, decido. Inicialmente, observa-se que o rito a ser adotado na presente execução de título extrajudicial e suas consequências está sendo analisado e julgado no agravo de instrumento no 0733455-11.2021.8.07.0000, interposto pela agravante. A questão foi decidida pela c. Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça e, no momento, aguarda o julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente. O acórdão do referido julgado restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. SUB-ROGAÇÃO. MULTA. ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Não se verifica vício de nulidade por falta de fundamentação quando sua motivação concreta, embora sucinta, indique as razões do convencimento. Na sub-rogação há alteração subjetiva do credor, não havendo modificação da obrigação em si ou de sua natureza jurídica. Movendo o exequente execução autônoma de título executivo extrajudicial, regida pelos artigos 771 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há previsão de incidência da multa do artigo 523, §1o, do Código de Ritos. Dessa forma, a adequação da via eleita, em princípio, não pode ser ventilada novamente no presente recurso. Quanto aos demais pontos, numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Antes de adentrar no mérito do recurso, é importante destacar o contexto processual do crédito ora perseguido pela agravante, exaustivamente examinado no acórdão no 1255146, de minha relatoria, em que foi reconhecida a fraude à execução perpetrada por Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa e Brisa Empreendimentos e Participações LTDA (agravante), no acordo entre eles celebrado e homologado no Processo no 0044515-63.2014.8.07.0001, ocasião em que também restou determinado que a agravada, MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA, permanecesse nos autos da ação de execução, na qualidade de terceira interessada. Confira-se o teor da ementa que bem resume o julgado: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL PRESENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSAÇÃO. EFEITOS NEGATIVOS AO BENEFICIÁRIO DA PENHORA. PRODUÇÃO INCABÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Consoante dispõe o artigo 996, do Código de Processo Civil, o credor ao qual foi deferida a penhora no rosto dos autos possui relação jurídica com o processo em que foi concretizada a constrição, podendo questionar todos os atos que possam afetar negativamente a penhora. Preenchidos, portanto, os pressupostos de legitimidade e interesse recursal. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade no presente caso, pois a recorrente insurgiu-se claramente quanto aos termos da sentença. Não há inovação recursal no caso em que o recorrente questiona na origem a produção de efeitos negativos, decorrentes do acordo firmado entre as partes, em desfavor da penhora no rosto dos autos, ainda que eventualmente apresente outros argumentos jurídicos. A indicação de ofensa a outros dispositivos legais, sem inovação fática, não configura inovação recursal. Com a penhora, evidentemente o proprietário não pode livremente dispor do bem (no caso, o direito de crédito). Eventual alienação do bem/direito, após a penhora, configura fraude à execução e não gera qualquer efeito com respeito à apelante, nos termos do artigo 792, III e § 1o, do Código de Processo Civil. No presente caso, o acordo foi firmado meses depois da penhora no rosto dos autos, desse modo não pode produzir efeitos negativos em desfavor do beneficiário da penhora. Precedentes do TJDFT e do STJ. Indevida a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé pelo simples exercício do seu direito constitucional de recorrer, buscando reverter situação desvantajosa, sem que tenha atuado com o deliberado fim de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional. (Acórdão 1255146, 00445156320148070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020) No acórdão acima mencionado, em razão do reconhecimento da fraude à execução, foi cassada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Primeiro Grau, para que prosseguisse a execução movida por Guilherme Barbosa em desfavor de Brisa Empreendimentos (agravante), devendo a agravada permanecer nos autos da execução na qualidade de terceira interessada. Não houve, ainda, o trânsito em julgado do referido acórdão, em virtude de recursos interpostos para as instâncias superiores. Com a finalidade de resguardar o seu crédito, a agravada deflagrou a execução originária, em autos apartados, uma vez que a execução no 0044515-63.2014.8.07.0001 ainda aguarda o julgamento do recurso especial interposto pela ora agravante. A agravante, então, impugnou o cumprimento provisório de sentença que foi rejeitado pelo MM. Juízo a quo (ID 110210418 dos autos originais). Contra essa r. decisão insurge-se a recorrente alegando que a agravada busca executar título judicial em que não há condenação à prestação de obrigação e que ela teria desistido da sub-rogação ao crédito devido por Guilherme Barbosa, originalmente executado na ação no 0044515-63.2014.8.07.0001. O objeto da presente execução foi analisado e fixado no julgamento da apelação no 0713907-94.2021.8.07.0001, tendo a referida decisão transitado em julgado. Confira-se trecho do voto vencedor: Portanto, constatada a sub-rogação da apelante nos direitos de crédito de Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa na execução no 0044515-63.2014.8.07.0001, até o limite da penhora no rosto dos autos, deve ser reconhecida, no presente caso, a legitimidade extraordinária da apelante para promover a fase executiva, relativa ao quanto decidido no processo no 0044515-63.2014.8.07.0001, nos termos dos artigos 857 e 778, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Há necessidade, portanto, de cassação da sentença, para que o cumprimento provisório de sentença possa ser processado regularmente. Verifica-se, portanto, que restou estipulado pela c. Sexta Turma Cível que a execução deveria seguir sub-rogando-se a agravada nos direitos de crédito de Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa. Assim, em que pese o esforço argumentativo da agravante, o objeto da presente execução são os créditos devidos pela Brisa Empreendimentos (agravante) à Guilherme Cunha de Almeida Aguiar Barbosa, executados, originariamente, na ação no 0044515-63.2014.8.07.0001. Não há, em princípio, situação fática ou jurídica que tenha alterado este quadro. Com relação à desistência da sub-rogação, constata-se que a renúncia a direitos deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo, dessa forma, o intérprete extrapolar o sentido ou a extensão do que pretendia o autor da renúncia. Nesse sentido, verifica-se que, a priori, no caso dos autos, a agravada não formulou expressamente pedido de desistência da sub-rogação, mas indicou o que entendeu como sendo o objeto da execução. Assim, a conclusão de que houve desistência por parte da recorrida é, ao menos nessa análise preambular do processo, interpretação extensiva promovida pela recorrente, o que não se admite. Por fim, não se constata, neste exame prefacial do recurso, a nulidade por falta de fundamentação da decisão que examinou os embargos de declaração, haja vista que, ainda que de forma sucinta, o MM. Juízo a quo indicou os motivos para a rejeição dos embargos. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da falta de probabilidade do direito, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator